Tribunal: TCU
Processo: 005.769/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), exercício 2017, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 2433/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 5426/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor de Valentim Lucas de Oliveira (Prefeito no período de 1o/1/2017 a 31/12/2020), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Salvaterra (PA) no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), exercício 2017; Considerando que transcorreu prazo superior a três anos entre 4/8/2021 (notificação do responsável para devolução dos recursos apontados no Ofício 15976/2021/Daesp/Copra/Cgapc/Difin-FNDE, peça 16) e 26/11/2024 (emissão do Relatório do Tomador de Contas, peça 24); Considerando que "Incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho" (art. 8o, caput , da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 34-36) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 37), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1. Processo TC- Processo 005.769/2025-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Valentim Lucas de Oliveira (XXX.686.262-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Salvaterra (PA). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.